Tribunal: TJMT
Processo: 1023244-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023244-60.2020.8.11.0000 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA
PACIENTE: DENILSON DE SOUZA OLIVEIRA
EMENTA
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR E USO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA – 1) NULIDADE DO APF POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PACIENTE 2) ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA EX OFFICIO – VIOLAÇÃO DO ART. 311 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – REPRESENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVE PELA AUTORIDADE POLICIAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 311 DO CPP – DECRETO CAUTELAR FUNDAMENTADO NA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE RECALCITRANTE – HISTÓRICO CRIMINOS EM CRIMES DE RECEPTAÇÃO E TENTATIVA DE LATRONÍNIO – IRREGULARIDADE DO FLAGRANTE SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA – MERA IRREGULARIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça é no sentido de que havendo a conversão do flagrante em prisão preventiva fica superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, haja vista a existência de um novo título, como bem verificado no presente caso dos autos.
2. Não há qualquer irregularidade no decreto preventivo que decorreu de ordem ex officio, mas sim de pedido por parte da autoridade policial, consoante determina o artigo 311 do CPP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023244-60.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), DENILSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 094.208.421-77 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR E USO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA –
1)
NULIDADE DO APF POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PACIENTE
2)
ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
EX OFFICIO
– VIOLAÇÃO DO ART. 311 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – REPRESENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVE PELA AUTORIDADE POLICIAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 311 DO CPP – DECRETO CAUTELAR FUNDAMENTADO NA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE RECALCITRANTE – HISTÓRICO CRIMINOS EM CRIMES DE RECEPTAÇÃO E TENTATIVA DE LATRONÍNIO – IRREGULARIDADE DO FLAGRANTE SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA – MERA IRREGULARIDADE –
ORDEM DENEGADA
.

1.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça é no sentido de que havendo a conversão do flagrante em prisão preventiva fica superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, haja vista a existência de um novo título, como bem verificado no presente caso dos autos.

2.
Não há qualquer irregularidade no decreto preventivo que decorreu de ordem
ex officio
, mas sim de pedido por parte da autoridade policial, consoante determina o artigo 311 do CPP.

RELATÓRIO

Trata de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que o mantém preso cautelarmente desde 08/11/2020 nos autos no 1002752-14.2020.8.11.0011, pela prática, em tese,
dos crimes tipificados no art. 309 da Lei n.o 9.503/97; art. 28 da Lei n.o 11.343/2006; art. 180 e art. 311, ambos do CP.

A Defensoria Pública ressalta constrangimento ilegal merecedora de relaxamento da prisão, observando que:

1)

Não foi observada as formalidades legais para a confecção do APFD, pois
não consta assinatura do condutor, das testemunhas e tampouco dos conduzidos
, nele constando apenas a assinatura digital do Delegado de Polícia,
não sendo a conversão do flagrante em prisão preventiva suficiente para afastar a mácula ora ventilada
, que na intelecção do subscritor do writ,
é apta ao relaxamento da custódia cautelar
.

2)

I
legalidade da prisão preventiva pois não foi requerida pelo Ministério Público
o que configura constrangimento ilegal
a decretação
ex officio
da prisão preventiva
na fase inquisitiva viola a nova sistemática processual penal implementada pela Lei n.o 13.964/2019.

Completa que não foi oportunizada a prévia manifestação da Defesa acerca da custódia, existindo apenas uma
representação “simplória” e “genérica” da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva do paciente.

Assim, requer
a concessão da ordem
por ilegalidade da prisão preventiva decretada de ofício e por falta de formalidade legais na confecção do APF, devendo ser expedido o competente alvará de soltura ou seja fixada outras medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP).

A liminar foi indeferida (pag. 143/145-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 174/176-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em
parecer da lavra do Dr. JORGE DA COSTA LANA,
é pela
concessão
da ordem (pag. 179/182-PDF).

É o relatório.

VOTO

O presente
habeas corpus
visa a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que encontra-se enclausurado em virtude da prática dos crimes de receptação, adulteração de sinal de veículo automotor, dirigir veículo automotor sem permissão ou habilitação para dirigir e uso de entorpecentes (arts. 180 e art. 311, ambos do CP, 309 da Lei no 9.503/97 e 28 da Lei no 11.343/2006).

DA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

DECRETADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO E FALTA DE ASSINATURA DO PACIENTE NO APF

A defesa aduz que o paciente teve sua prisão preventiva decretada sem que houvesse pedido por parte do Ministério Público, sintetizando que e vedado ao magistrado decretar prisão preventiva de ofício sob pede de violação do art. 311 do CPP.

Contudo, verifica-se dos autos que
a custódia cautelar do paciente não decorreu de ordem ex officio,
mas sim de pedido por parte da autoridade policial, consoante determina o artigo 311 do CPP:

“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente,
ou por representação da autoridade policial.

No presente caso dos autos, autoridade judicial de primeiro grau, em sede de informações (pag. 174-PDF), declarou que houve representação pela prisão preventiva por parte da Autoridade Policial, o que de fato pode ser verificado nos autos na pag. 65-PDF).

De outro norte, devo observar que o juízo singular homologou o flagrante, na oportunidade verberando a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como por se tratar de paciente com
histórico criminoso, onde ostenta passagem por delito de receptação e tentativa de latrocínio, o que evidencia sua recalcitrância e grau de periculosidade.

Nesse sentido, destaco trecho da decisão que decretou a prisão preventiva, verbis:

“16. Imperioso destacar, também, que em seu interrogatório o autuado que tem 18 (dezoito) anos afirmou que já foi indiciado pelo cometimento dos crimes de receptação e tentativa de latrocínio, ambos quando era menor de idade.

17. Sem prejuízo do encimado, o mesmo foi recentemente preso em flagrante por receptação na Comarca de Porto Esperidião, autos no 1000767- 40.2020.8.11.0098, no qual foi concedida a liberdade provisória condicional conforme o extrato de antecedentes criminais anexo e decisão. Desta forma, sobreleva que a necessidade da prisão resta fortemente evidenciada, sendo que a clausura processual impõe-se para garantia da ordem pública, vez que de maneira perfunctória, tudo indica que o indiciado é voltado à prática criminosa.”
(Decisão pag. 36-PDF).

Ademais, em que pesa demonstrado a prisão preventiva cumpriu as formalidades do art. 311 do CPP, observo que o art. 310, II, do CPP, autoriza o juízo, ao receber o auto de prisão em flagrante, uma vez verificada a existência dos pressupostos do art. 312, do CPP, converta a prisão em flagrante em prisão preventiva, não exigindo prévio requerimento, seja do Ministério Público, seja da autoridade policial.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

(STJ)
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.

O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade. (...)”
(RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020).

(STJ) “(...) 2.

O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos constantes do art.

312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo se falar em nulidade. Não há problema -- mesmo se o juiz anulou o flagrante por motivo formal -- em decretar a preventiva ex officio, até porque não seria razoável pretender que ele tivesse de mandar soltar o preso ao mesmo se pode decretar-lhe a preventiva sem nenhum requerimento.(...) (HC 527.479/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019).

Quanto
o alegado constrangimento ilegal por aduzida irregularidade no auto de prisão em flagrante
, por ausência de assinaturas físicas do paciente e testemunhas, trata-se de mera irregularidade incapaz de tornar nulo o inquérito policial ou evidenciar relaxamento da prisão preventiva devidamente justificada em dados concretos,
como já decidiu este Egrégio Tribunal,

verbis:

“A falta de assinatura do acusado no auto de prisão em flagrante é mera irregularidade que não causa nenhum prejuízo ao paciente, bem como eventual irregularidade no flagrante fica superada com a superveniência da prisão preventiva, todavia o Magistrado juntou o ADPF devidamente assinado pelo paciente.”
(TJMT 10224937320208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/01/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação:
31/01/2021).

De outra banda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é no sentido de que uma vez homologada a prisão em flagrante e havendo a conversão em preventiva fica superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, haja vista a existência de um novo título, como bem verificado no presente caso dos autos.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJMT)

“(...) A aventada ilegalidade da prisão em flagrante do paciente afigura-se superada ante a demonstração de que a constrição de liberdade encontra-se lastreada em novo título judicial, qual seja, em decisão que decretou sua prisão preventiva. (...)”
(HC no 1004936-10.2019.8.11.0000 – Rel.: Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – Julgado em 08/05/2019 – Publicado no DJE 15/05/2019).

(STJ)

“Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a "discussão acerca da nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar"
(RHC 96.710/CE, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 2/8/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 523.746/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019).

Esclarecidos esses fatos, conclui-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário encontra-se fundamentada e justificada, de modo que remanesce o requisito da custódia acautelatória.

Em face do exposto, em
dissonância com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM no presente
habeas corpus
, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021